Tribunal: TJBA
Processo: 8167579-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167579-18.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA FERNANDES DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 E 683 DO STF. IRDR Nº 12 DO TJ/BA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração durante a vigência do certame (Tema 784 do STF). 2. A ação judicial para reconhecimento do direito à nomeação de candidato do cadastro de reserva deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame (Tema 683 do STF). 3. Não constitui prova inequívoca de preterição a apresentação de lista do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (IRDR nº 12 do TJ/BA). 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8167579-18.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISANGELA FERNANDES DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .